Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente fundamentada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso voltado contra a decisão de origem pela qual indeferida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha Casa, Minha Vida) gerenciado pelo Governo Federal e em relação ao qual cobrados débitos condominiais. 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.